Tribunal: TJDFT
Processo: 0703815-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703815-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDITE PEREIRA PESSOA, LEONOR SOARES ARAUJO PESSOA AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, E.R. SPORTS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDITE PEREIRA PESSOA E OUTRO contra a decisão de ID 180864790 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. E OUTRO, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Afirmam, em suma, que a pretensão executiva está alcançada pela prescrição; que houve desídia da parte agravada na promoção da citação; que a demora não pode ser atribuída ao Poder Judiciário; que os honorários de cobrança inseridos na execução poderiam ser cobrados em autos autônomos; que não foi realizado o arresto anterior à citação; que não houve ato interruptivo da prescrição; que os documentos apresentados não configuram títulos executivos extrajudiciais; que há cobrança de verba ilíquida; que há excesso de execução; que há cobrança em duplicidade de honorários advocatícios. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição. Alternativamente, pleiteiam a extinção do processo, sem resolução de mérito, diante da inadequação da via eleita. Subsidiariamente, requerem o reconhecimento do excesso de execução. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 55518165, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante apresentou a petição de ID 55646713. Brevemente relatados, decido. Diante do recolhimento das custas recursais, ainda que na pendência do cumprimento do despacho de ID 55518165, admite-se o processamento do recurso. Imperioso consignar que a discussão sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça é objeto de discussão, também, no AI 0747257-08.2023.8.07.0000, interposto nos embargos à execução n. 0732043-71.2023.8.07.0001, mas ainda não houve deliberação da Sexta Turma Cível sobre a matéria. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). O reconhecimento da limitação do incidente impede o conhecimento de diversas matérias suscitadas no agravo de instrumento. No recurso, a parte agravante alega a possibilidade de cobrança autônoma dos honorários, do não exercício da faculdade de requerer o arresto anterior à citação, por parte dos exequentes e do excesso de execução. Todavia, as teses citadas não se adequam ao conceito de matéria de ordem pública, não admitindo a apresentação por meio da exceção de pré-executividade. Em consequência, não se conhece dos mencionados capítulos no presente recurso. Especificamente quanto ao excesso de execução, há clara necessidade de dilação probatória para apuração dos encargos condominiais, pagamentos de impostos, tapumação, ar condicionado, faturas de energia elétrica. Seria necessário verificar, a partir de provas eventualmente produzidas, se há regularidade das cobranças, procedimento incompatível com o meio processual utilizado. Sobre os índices de atualização monetária e termo inicial dos juros de mora, a parte agravante suscitou a mesma tese nos embargos à execução n. 0732043-71.2023.8.07.0001, inclusive com transcrição do mesmo capítulo. A questão, portanto, será objeto de deliberação nos autos em que se admite discussão ampla sobre a adequação do índice contratual de reajuste, com fundamento na razoabilidade. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A parte agravante alega que a pretensão executiva está alcançada pela prescrição. Nota-se que a execução foi proposta em 12/12/2019. Contudo, em razão de sucessivas ordens de de emenda à inicial, supostamente não cumpridas, foi proferida sentença, indeferindo a petição inicial em 8/7/2020 (ID 67156364 dos autos de origem). Interposta apelação, iniciou-se a tentativa de citação dos executados para apresentar contrarrazões ao recurso, na forma prevista no artigo 331, §1o, do Código de Processo Civil. Conquanto a ordem de citação tenha sido proferida em 14/8/2020 (ID 69961641 dos autos de origem), a citação somente se efetivou por meio de edital (ID 159551646 dos autos de origem). Cabe ressaltar que a parte agravada sempre peticionou nos autos indicando endereços ou diligências para localização dos executados (IDs 90175829, 104117221, 117814811 dos autos de origem). Com a remessa dos autos ao Tribunal para o julgamento da apelação, a sentença que indeferiu a petição inicial foi anulada, em acórdão da 6a Turma Cível, que determinou o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição (ID 128572628 dos autos de origem). Com o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, retomaram-se as tentativas de citação da parte agravante. As petições de IDs 131129576, 136175569, 138965902 e 157230955 dos autos de origem comprovam que a parte exequente atuou de modo diligente. Portanto, nota-se que a parte agravada buscou o aperfeiçoamento da citação, no prazo legal, e a demora verificada é atribuível ao serviço judiciário. Aplica-se, na hipótese, o entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, devendo a interrupção do prazo prescricional retroagir à data da propositura da ação. Em elucidativo precedente desta Corte, destacou-se que “desde que a ação tenha sido proposta no prazo legalmente previsto e que eventual retardamento da citação não possa ser atribuído ao autor da demanda, fica descartada a possibilidade de extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição.” (Acórdão 1301393, 07269108720198070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021). Não se pode atribuir à parte agravada a existência de interesse na demora da citação como mecanismo de ampliação da dívida, por meio da incidência de encargos de atualização. A parte precisou se socorrer do segundo grau de jurisdição para que a petição inicial fosse recebida, bem como buscou a citação tempestiva dos executados. De igual modo, a discussão sobre a inserção de honorários contratuais na execução não serve como fundamento para atribuir a demora na citação ao agravado. Conforme decidiu esta Turma no julgamento da APC 0738530-96.2019.8.07.0001, de Relatoria da Desembargadora Vera Andrighi, interposta por força do indeferimento da petição inicial, “os honorários contratuais representam direito disponível da parte credora, portanto, não se inserem nos vícios detectáveis de ofício pelo Juiz quando da determinação de emenda da inicial. Trata-se de matéria a ser eventualmente deduzida pelo devedor, em embargos à execução, art. 917 do CPC.” Ou seja, a sentença foi anulada para acolher o pedido da parte agravada e admitir a inclusão do encargo na execução. O mencionado acordão afasta também a discussão sobre o excesso de execução em relação aos honorários advocatícios, ao registrar que eventual irresignação dos executados deveria se manifestar por meio de embargos à execução. A parte agravante apresenta, ainda, a tese de que a parte agravada deveria ter promovido o arresto de bens anterior à citação, como medida que estimularia os devedores a comparecerem espontaneamente ao processo. Contudo, conforme reconhece no agravo de instrumento, trata-se de faculdade atribuída ao credor. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo ao recurso, sem prejuízo de nova deliberação por ocasião do julgamento colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora